Tribunal: TJSP
Processo: 1058168-24.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

MULTAS E SANÇÕES. Autos de infração lavrados pelo Município de Campinas em desfavor da autora, sob alegação de violação da Lei Municipal n. 11.024/2011, decorrente da operação e instalação irregular de estação de telecomunicações sem licença municipal, com a aplicação de multa com base no art. 15, inciso I e 17, § 1o, da referida lei.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

MULTAS E SANÇÕES. Autos de infração lavrados pelo Município de Campinas em desfavor da autora, sob alegação de violação da Lei Municipal n. 11.024/2011, decorrente da operação e instalação irregular de estação de telecomunicações sem licença municipal, com a aplicação de multa com base no art. 15, inciso I e 17, § 1o, da referida lei. Superveniência do julgamento do tema 1235 do STF que reconhece a inconstitucionalidade da lei local que, ao normatizar o uso e a ocupação do solo, invadem competência da União para legislar sobre telecomunicações. Inconstitucionalidade dos artigos 3o, 9o e 10, todos da Lei Municipal n. 11.024/2011 reconhecida pelo Órgão Especial em controle de constitucionalidade concentrado. Irrelevância da motivação empregada para as autuações realizadas pelo Município de Campinas, que consideram o artigo 15 da legislação municipal, não declarado inconstitucional. A autuação impõe limitações para a atividade da operadora de telefonia e, para tanto, considera a competência para disciplinar sobre o uso do solo urbano. Precedente do Órgão Especial e de outros órgãos colegiados dessa Seção de Direito Público que reconhecem a inconstitucionalidade de normas locais idênticas. Sentença reformada. Procedência do pedido mediato. Anulação das autuações e respectivas sanções pecuniárias.

RECURSO PROVIDO.